Tribunal: TJMT
Processo: 0012406-82.2017.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012406-82.2017.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CAMPAGNIN - CPF: 762.779.689-04 (RECORRIDO), ANA FLAVIA HOLTZ - CPF: 197.413.588-81 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
SURSIS
– DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONSTATADO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MERO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – ENUNCIADO Nº 123 FONAJE – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DESPENALIZADORA APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO PROBATÓRIO – PRECEDENTES – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E RETOMADA DA AÇÃO PENAL QUE ESBARRAM NOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E ACARRETAM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O mero decurso do prazo de prova, sem a comprovação do cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.

2. A cassação da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido é cabível, quando não se deu ao Ministério Público a possiblidade dê-se insurgir contra a revogação imediata
do
sursis
. Com efeito, antes da extinção do feito deve o Juízo
a quo
ouvir o beneficiado da suspensão condicional do processo quanto a eventuais descumprimentos das condições e o Ministério Público quanto a eventual pretensão de prosseguimento da respectiva ação penal. Assim não agindo, incorre em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Devendo o Juízo
a quo
, antes, oportunizar ao beneficiado justificar-se sobre eventuais descumprimentos das obrigações, para só então decidir a respeito do benefício e do prosseguimento do trâmite processual.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, no bojo da Ação Penal nº 0012406-82.2017.8.11.0064, extinguindo a punibilidade do recorrido, por ter transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo sem revogação do benefício, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões (ID n. 198713156), o recorrente pugnou pela anulação da decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido, fundamentando que a expiração do período de prova não enseja a decretação da extinção da punibilidade do agente de forma automática, mormente quando comprovado o descumprimento das condições do benefício da suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões, à Advogada Ana Flávia Holtz – OAB-SP 341.206 requereu que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a decisão (ID n. 198713182).

O Juízo singular manteve a decisão, em conformidade ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal (ID n. 198713186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Réu denunciado como incurso nas sanções do art. 306 da Lei 9.503/1997. Suspensão condicional do processo. Decisão que, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declarou extinta a punibilidade do recorrido, sem, contudo, considerar o descumprimento das condições do período de prova. Irresignação ministerial. Pretendido prosseguimento do feito. Possibilidade. O descumprimento de condições assumidas quando da suspensão condicional do processo é causa de revogação do benefício, podendo ser declarada mesmo depois de expirado o período de prova. Precedentes do STJ e TJMT. Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024